Tribunal: TJPA
Processo: 0003267-67.2018.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003267-67.2018.8.14.0071

APELANTE: ROZINETE FRANCISCA REZENDE

APELADO: ALEXANDRE LUNELI, MUNICIPIO DE BRASIL NOVO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. NULIDADE DE ATO DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. JULGAMENTO
CITRA PETITA
. VERBAS REMUNERATÓRIAS. PAGAMENTO A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interposta por Rozinete Francisca Rezende contra sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato administrativo de sua demissão e determinar sua reintegração ao cargo público, mas que silenciou quanto ao pedido de pagamento das verbas remuneratórias relativas ao período de afastamento indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento
citra petita
ao deixar de apreciar o pedido de pagamento das remunerações devidas; (ii) estabelecer se é possível a condenação ao pagamento das verbas remuneratórias no âmbito do mandado de segurança, bem como o termo inicial da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão da sentença quanto ao pedido de pagamento das remunerações devidas entre a data do afastamento e a reintegração caracteriza julgamento citra petita, o que impõe correção em sede recursal.
4. O mandado de segurança não se presta à cobrança de valores pretéritos, conforme Súmula nº 269 do STF, mas admite o reconhecimento do direito a prestações vencidas a partir da impetração da ação, nos termos do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009.

5. O Município de Brasil Novo deve ser condenado ao pagamento das verbas remuneratórias mensais vencidas desde a impetração do mandado de segurança até a efetiva reintegração da servidora, observando-se os critérios legais de atualização monetária e compensação de valores eventualmente pagos.

6. A condenação deve observar os critérios legais de atualização monetária e incidência de juros de mora

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Confirmação dos demais termos da sentença em remessa necessária.

Tese de julgamento:

1.

A omissão judicial quanto a pedido expressamente formulado na inicial configura julgamento
citra petita
, sendo passível de correção em sede recursal.

2.

No mandado de segurança, é possível reconhecer o direito ao recebimento de verbas remuneratórias vencidas a partir da data de sua impetração, nos termos do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 14, §4º; CF/1988, art. 5º, LXIX; EC 113/2021; STF, Súmula nº 269.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810, RE 870.947, rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; STJ, Tema 905, REsp 1.495.146, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação e confirmar e sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003267-67.2018.8.14.0071

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ROZINETE FRANCISCA REZENDE

ADVOGADA:
KALINE ROCHA GONÇALVES (OAB/PA 30.916)

APELADO:
MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO

ADVOGADO:
JÚNIOR LUIZ DA CUNHA (OAB/PA 15.432)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa Necessária e apelação cível interposta por Rozinete Francisca Rezende contra a sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato administrativo de demissão da servidora e determinou sua reintegração ao cargo público.

A sentença recorrida concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo a ilegalidade do ato de demissão e ordenando a reintegração da servidora, porém deixou de se manifestar quanto ao pedido de pagamento das verbas remuneratórias não adimplidas, o que gerou a insurgência recursal da impetrante.

Em suas razões, a apelante alega:

(i) que a sentença é
citra petita
, pois omitiu-se quanto ao pedido de pagamento das remunerações devidas desde o afastamento ilegal do cargo;

(ii) que houve demonstração inequívoca da ilegalidade do ato administrativo, sendo de rigor a condenação ao pagamento dos valores devidos a partir do ajuizamento da ação, consoante art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009.

O Município de Brasil Novo não apresentou contrarrazões.

Distribuída a apelação, a recebi somente no efeito devolutivo.

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento parcial da apelação, pontuando que a sentença foi omissa quanto ao pedido de pagamento das verbas remuneratórias, configurando julgamento
citra petita
, mas ressaltou-se que, nos termos da legislação específica (Lei nº 12.016/2009), os valores devidos restringem-se às prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança, vedada a utilização do
writ
como substitutivo de ação de cobrança.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003267-67.2018.8.14.0071

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ROZINETE FRANCISCA REZENDE

ADVOGADA:
KALINE ROCHA GONÇALVES (OAB/PA 30.916)

APELADO:
MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO

ADVOGADO:
JÚNIOR LUIZ DA CUNHA (OAB/PA 15.432)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JORGE DE MENDONÇA ROCHA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. NULIDADE DE ATO DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. JULGAMENTO
CITRA PETITA
. VERBAS REMUNERATÓRIAS. PAGAMENTO A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interposta por Rozinete Francisca Rezende contra sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato administrativo de sua demissão e determinar sua reintegração ao cargo público, mas que silenciou quanto ao pedido de pagamento das verbas remuneratórias relativas ao período de afastamento indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento
citra petita
ao deixar de apreciar o pedido de pagamento das remunerações devidas; (ii) estabelecer se é possível a condenação ao pagamento das verbas remuneratórias no âmbito do mandado de segurança, bem como o termo inicial da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão da sentença quanto ao pedido de pagamento das remunerações devidas entre a data do afastamento e a reintegração caracteriza julgamento citra petita, o que impõe correção em sede recursal.
4. O mandado de segurança não se presta à cobrança de valores pretéritos, conforme Súmula nº 269 do STF, mas admite o reconhecimento do direito a prestações vencidas a partir da impetração da ação, nos termos do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009.

5. O Município de Brasil Novo deve ser condenado ao pagamento das verbas remuneratórias mensais vencidas desde a impetração do mandado de segurança até a efetiva reintegração da servidora, observando-se os critérios legais de atualização monetária e compensação de valores eventualmente pagos.

6. A condenação deve observar os critérios legais de atualização monetária e incidência de juros de mora

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Confirmação dos demais termos da sentença em remessa necessária.

Tese de julgamento:

1.

A omissão judicial quanto a pedido expressamente formulado na inicial configura julgamento
citra petita
, sendo passível de correção em sede recursal.

2.

No mandado de segurança, é possível reconhecer o direito ao recebimento de verbas remuneratórias vencidas a partir da data de sua impetração, nos termos do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 14, §4º; CF/1988, art. 5º, LXIX; EC 113/2021; STF, Súmula nº 269.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810, RE 870.947, rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; STJ, Tema 905, REsp 1.495.146, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
dos presentes recursos.

A questão devolvida a este colegiado refere-se à análise de eventual omissão da sentença quanto ao pedido de condenação do Município de Brasil Novo ao pagamento das verbas remuneratórias supostamente devidas à impetrante, servidora pública demitida por meio de ato administrativo posteriormente declarado nulo.

A apelante impetrou mandado de segurança visando a anulação do ato de demissão e sua consequente reintegração ao serviço público municipal, bem como a condenação do ente municipal ao pagamento das remunerações não recebidas durante o período de afastamento.

A sentença concedeu a segurança, reconhecendo a nulidade do ato administrativo de demissão e determinando a reintegração da impetrante ao cargo anteriormente ocupado. Contudo, silenciou quanto ao pedido específico de pagamento das verbas remuneratórias retroativas, o que caracteriza julgamento
citra petita
.

A omissão judicial, nesse ponto, impõe a sua correção em sede recursal, suprindo a análise da pretensão indenizatória veiculada desde a inicial.

Destaco que, em se tratando de mandado de segurança, não se admite sua utilização como sucedâneo de ação de cobrança. Esse entendimento está pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe a Súmula nº 269: “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”.

Nesse contexto, reconhecida a nulidade do ato demissório e determinada a reintegração da servidora, eventual condenação ao pagamento de valores retroativos deve observar as balizas da própria Lei nº 12.016/2009, que regula a ação mandamental. Dispõe o §4º do art. 14 do referido diploma legal:

Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 4º

O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

Assim, é legítimo o ressarcimento a partir da data de impetração do mandado de segurança, nos exatos limites fixados pela legislação regente da ação mandamental.

Nesse sentido também foi a manifestação do MPE, que opinou pelo parcial provimento da apelação, com o reconhecimento do direito às parcelas vencidas a partir do ajuizamento da ação mandamental, nos termos da legislação de regência.

Dessa forma, é forçoso reconhecer que houve omissão na sentença, a qual deve ser suprida nesta instância, para que o Município de Brasil Novo seja condenado ao pagamento das verbas remuneratórias mensais devidas à servidora Rozinete Francisca Rezende, a partir da data de impetração do mandado de segurança até a efetiva reintegração, observando-se os critérios legais para atualização monetária e eventual compensação de valores eventualmente pagos no período.

Quanto aos consectários legais da condenação - juros de mora e correção monetária: [1] período anterior à vigência da EC 113 (08/12/2021), incidem as regras antigas definidas pelos Temas 905/STJ e 810/STF (IPCA-E + juros da poupança); [2] período posterior à EC 113, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e dou parcial provimento à apelação
para suprir a omissão da sentença e condenar o Município de Brasil Novo ao pagamento das verbas remuneratórias devidas à servidora Rozinete Francisca Rezende, a partir da data da impetração do mandado de segurança até a efetiva reintegração, nos termos do § 4º do art. 14 da Lei nº 12.016/2009, em valor a ser definido em liquidação de sentença, e confirmo os demais termos da sentença em remessa necessária.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/06/2025